Tribunal: TJDFT
Processo: 0002454-76.2017.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material acaso existentes no julgado. In casu, não se verifica a presença do vício alegado pela embargante, a exigir seja sanado.
2 - A via dos presentes aclaratórios não é adequada para recepcionar o inconformismo com o resultado desfavorável da pretensão sob análise.
3 - Embargos de declaração rejeitados.